Tribunal: TJSP
Processo: 2330062-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem de família. Decisão que rejeitou o pedido ante a ausência de provas e elementos que demonstre ser o único bem imóvel em que reside a unidade familiar. Irresignação da agravante. Descabimento. Executada que não reside no imóvel e pleiteia o direito em nome de familiares. Bem de família legal, instituído pela Lei. No 8.009/90. Ausência de legitimidade para pleitear

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem de família. Decisão que rejeitou o pedido ante a ausência de provas e elementos que demonstre ser o único bem imóvel em que reside a unidade familiar. Irresignação da agravante. Descabimento. Executada que não reside no imóvel e pleiteia o direito em nome de familiares. Bem de família legal, instituído pela Lei. No 8.009/90. Ausência de legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio. Inteligência do art. 18 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.